Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706388-32.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE RABELO DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por LUIZ HENRIQUE RABELO DE ARAÚJO, rejeitou a alegação de inexigibilidade do título e de excesso de execução, indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) verificar se o título executivo é inexigível diante de suposta inconstitucionalidade da lei que o fundamenta; (iii) examinar a ocorrência de excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic de forma acumulada com juros pretéritos, à luz da vedação ao anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de decisão liminar suspensiva, não justifica a paralisação do cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado, nos termos do art. 969 do CPC e da jurisprudência consolidada quanto à segurança jurídica e à coisa julgada. 4. A alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi exaurida no julgamento da ação coletiva, não cabendo sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada. 5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, inclusive com correção monetária e juros anteriores a dezembro de 2021, está de acordo com o disposto na EC 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, atualizada pela Resolução CNJ no 448/2022, não configurando anatocismo. 6. Não se verifica, por ora, inconstitucionalidade manifesta do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, tampouco decisão liminar na ADI 7435/RS que suspenda sua eficácia, devendo prevalecer sua aplicação até decisão em sentido contrário. 7. A alegação de excesso de execução por erro no percentual da verba denominada “GDS” e ausência de abatimento dos juros das parcelas vencidas após a citação será objeto de revisão técnica nos cálculos, conforme registrado pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O simples ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado, salvo concessão de tutela provisória. 2. É incabível alegar inexigibilidade de título executivo com base em suposta inconstitucionalidade da norma que o fundamenta, quando tal questão já foi decidida no processo originário. 3. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, é válida e não configura anatocismo, desde que não haja cumulação com outros índices de atualização ou juros de mora. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, afirmando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; c) artigos 1o-F da Lei 9.494/97 e 12 da Lei 8.177/91, sob o fundamento de que os juros de mora incidem a partir da citação, sendo que os valores devidos a partir da citação devem ter, necessariamente, o decréscimo mensal; d) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porque, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; e) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; f) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Acrescenta, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-09-2025 PUBLIC 17-09-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020